Tribunal: TJSP
Processo: 2051333-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cominatória c.c reparação por danos materiais movida contra plano de saúde. Perícia atuarial. Insurgência contra decisão que fixou os honorários periciais no importe de R$ 6.000,00. Recurso da parte requerida, ao fundamento de que o valor é incompatível com o trabalho a ser desenvolvido. Pleito da recorrente comporta provimento. O valor arbitrado se mostra elevado para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cominatória c.c reparação por danos materiais movida contra plano de saúde. Perícia atuarial. Insurgência contra decisão que fixou os honorários periciais no importe de R$ 6.000,00. Recurso da parte requerida, ao fundamento de que o valor é incompatível com o trabalho a ser desenvolvido. Pleito da recorrente comporta provimento. O valor arbitrado se mostra elevado para o caso da lide. Valor reduzido para o montante de R$ 4.000,00, guardadas as devidas proporções para cada parte. A redução efetuada observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Valor condizente com a natureza dos trabalhos e suficiente para bem remunerar o profissional designado.

Agravo provido.